Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-90.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. VALORAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENAS REEXAMINADAS E MANTIDAS.
1. Em que pese o Conselho Especial deste e. TJDFT, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, haja declarado a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, que dispunha sobre a referida causa de aumento de pena, é mister que se prestigie o entendimento esposado pelo c. Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei no 13.654/2018 para afastar, no caso, a majorante do uso de arma branca.
2. O emprego da arma branca, em si, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para que se considere mais acerbada a culpabilidade do agente. No caso, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que não houve aumento da pena-definitiva nem do regime inicial prisional impostos aos réus.
3. Não houve repercussão propriamente dita nas penas. A particularidade do caso é que, em relação ao crime duplamente circunstanciado e praticado pelos dois réus, tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, ainda que por fundamentos diversos, foi valorada a utilização da arma branca como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. PENAS REVISTAS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORÉM MANTIDAS.